Tribunal: TJSP
Processo: 1014362-72.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de cobrança de débito proveniente de alienação de imóvel comum, alvo de partilha em acordo de divórcio homologado em juízo – Convenção de cláusula de destinação de cota parte da quantia auferida para a quitação de empréstimo concedido pelo genitor/sogro – Exigibilidade da obrigação diante do inadimplemento – Impossibilidade da alegação de exceção de compensação com outras prestações

Ementa:
Ação de cobrança de débito proveniente de alienação de imóvel comum, alvo de partilha em acordo de divórcio homologado em juízo – Convenção de cláusula de destinação de cota parte da quantia auferida para a quitação de empréstimo concedido pelo genitor/sogro – Exigibilidade da obrigação diante do inadimplemento – Impossibilidade da alegação de exceção de compensação com outras prestações ilíquidas – Inteligência do art. 369 do Código Civil – Deferimento do levantamento da importância a favor legítimo titular – Sentença reformada – Recurso provido.